Tribunal: TJMT
Processo: 1043981-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043981-76.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KEIKO WAKINAGUNI MICHIURA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - BANCO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - BLOQUEIO SOMENTE DO ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO APÓS TROCA DE CELULAR – MEDIDAS DE SEGURANÇA - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possui uma conta bancária junto ao Requerido, todavia após uma atualização cadastral da conta pelo aplicativo do celular, a conta da Autora foi bloqueada para verificação de autenticidade.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “não houve bloqueio da conta corrente, mas tão somente do acesso ao aplicativo, de modo que ainda era possível receber pagamentos, bem como realizar transações através do cartão magnético.”
3. Analisando os autos, vislumbro que o Recorrido comprovou suficientemente que a conta bancária não foi bloqueada, mas tão somente foi inativado o acesso a determinadas transações da conta pelo aplicativo do celular, em razão de necessidade de atualização cadastral.
4. Ademais, o bloqueio no aplicativo não foi total, mas tão somente parcial, haja vista que a Autora tinha acesso ao chat com atendentes do banco, conforme se verifica dos prints anexos pela própria Reclamante.
5. Além disso, compete à instituição bancária a análise de acessos à conta bancária por aparelhos celulares, juntamente com a atualização cadastral, sendo tal fato relacionado às medidas de segurança.
6. Dessa forma, o bloqueio parcial e temporário de conta bancária em razão de necessidade de atualização cadastral, não caracterizando ato ilícito.
7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou comprovado nos autos que o bloqueio de privacidade na conta do recorrente se deu por conta do recebimento de crédito contestado na origem/emissão. Outrossim, evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido. (N.U 1038820-19.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043981-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEIKO WAKINAGUNI MICHIURA - CPF: 108.069.031-04 (RECORRENTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024